Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-98.2025.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001546-98.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEY APARECIDO BORGES - CPF: 708.730.111-04 (RECORRENTE), LETICIA PEREIRA LELES - CPF: 061.489.081-07 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/2848-34 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FARMÁCIA QUE CANCELA PEDIDOS DE CONSUMIDOR POR SER FUNCIONÁRIO DE ESTABELECIMENTO CONCORRENTE. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA COMPROVADA POR MENSAGEM DA PRÓPRIA REQUERIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 39, IX, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER MANTIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A recusa sistemática de atendimento a consumidor baseada exclusivamente em sua condição profissional configura prática abusiva e discriminatória, expressamente vedada pelo art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a recusa injustificada de fornecimento de produtos e serviços.

2. A determinação judicial para que a requerida se abstenha de cancelar pedidos com base na vinculação profissional do consumidor é medida adequada, proporcional e juridicamente viável, encontrando amparo no art. 84 do CDC e nos arts. 497 e 536 do CPC, não impedindo cancelamentos por motivos legítimos como indisponibilidade real de estoque.

3. Não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer, pois a determinação judicial apenas veda conduta já proibida pelo ordenamento jurídico, qual seja, a discriminação no atendimento ao consumidor.

4. Embora reprovável a conduta da requerida, o mero cancelamento de pedidos, por si só, não configura situação excepcional capaz de gerar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. Ausente demonstração de constrangimento extraordinário, exposição vexatória ou ofensa à honra e dignidade que ultrapasse a esfera dos aborrecimentos comuns às relações de consumo, não há que se falar em dano moral indenizável.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento.

Em razão da sucumbência, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para cada um, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a condição suspensiva de exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025